Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026317-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), H. M. N. - CPF: 101.488.151-03 (EMBARGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), HUMBERTO MASSAHIRO NANAKA - CPF: 570.765.961-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO – PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATUAIS - OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1026317-35.2023.8.11.0000

Embargante:
Bradesco Saúde S/A.

Embargado:
H. M. N, representado por seu genitor HUMBERTO MASSAHIRO NANAKA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora H.M.N., assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURADORA DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA – PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO PELA SEGURADORA - CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de indisponibilidade/inexistência de rede ou profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito, somado a possibilidade de que o reembolso ocasione a inviabilidade do tratamento em razão da falta de condições financeiras do agravante de antecipar os custos decorrentes dos atendimentos, é cabível a determinação de custeio, pela operadora de saúde, diretamente à clínica ou prestador de serviço não credenciado sem intermédio do consumidor. Inteligência do Artigo 4º, § 1º, da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS
.

Embargos
(Id. 206350192): Alega que o acórdão foi omisso ao deixar de incluir na parte dispositiva da decisão a observância dos limites contratuais de reembolso.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 206618690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora H.M.N.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de incluir na parte dispositiva da decisão a determinação de reembolso de acordo com os limites que pagaria a sua rede, conforme estabelece o art. 12, VI da Lei 9.656/98.

No caso, o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, foi parcialmente provido para determinar que a operadora de saúde efetue o pagamento do tratamento de saúde prescrito ao autor diretamente ao prestador de serviço e para que referido pagamento observe os limites contratuais pactuados. Veja o trecho da decisão em que a conclusão foi exposta:

“(...) Deste modo, ante as excepcionalidades do caso em questão e em prol do direito à saúde do menor, há que se admitir, que a agravada providencie o pagamento diretamente à Clínica escolhida pelo autor, restringindo-se aos limites do que pagaria à sua rede, conforme estabelece o art. 12, VI da Lei 9656/98.(...)”

Logo, com razão a embargante, é caso de retificar a parte dispositiva da decisão ora impugnada para que tenha a seguinte redação:

“
Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar que o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, seja realizado pela seguradora de saúde diretamente ao prestador de serviço escolhido pelo agravante, observados os limites contratuais, conforme estabelece o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98.
”

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos de declaração para, nos termos acima expostos, sanar o vício apontado, sem que isso altere o resultado da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024